Tribunal: STF
Processo: AI 267846
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO FINAL. SÚMULA 281 DO STF.
Constatado que a decisão recorrida não consubstancia
decisão final da instância a quo, o recurso extraordinário não
merece prosperar, em razão do óbice da Súmula 281 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.